Tribunal: TJMT
Processo: 1016322-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO INTERNO No 1016322-03.2020
AGRAVANTE: EMILLAY MORAES DOS SANTOS.
AGRAVADA: EURACY RAMOS DA VEIGA.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por EMILLAY MORAES DOS SANTOS visando modificar a decisão, de Id. 62026007, que indeferiu o pedido de assistência judiciária e concedeu à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo.
Em apertada síntese, defende o desacerto da decisão agravada porquanto afirma possuir as benesses da assistência judiciária em primeiro grau. Ao final, pugna pela retratação deste Relator ou, na eventualidade, que o feito seja submetido a julgamento perante a Câmara Revisora.
Instada a se manifestar, a Secretaria junta certidão confirmando que a recorrente é beneficiária da assistência judiciaria (id. 75917029).
Pois bem.
Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no recurso, identifico que realmente houve equívoco quanto a existência de decisão pretérita concedendo a gratuidade judiciária.
Assim, sem tecer maiores considerações em razão da singeleza do tema, na forma do § 2o do art. 1.021 do CPC, exerço o juízo de retratação e, por conseguinte, revogo a decisão anterior, de Id. 62026007, para possibilitar o imediato processamento do recurso de agravo de instrumento.
Em caráter sucessivo, embora haja indicação de recebimento no efeito suspensivo, não há fundamentação específica realizada em caráter de urgência; assim, notifique-se o r. Juízo a quo para tomar conhecimento da interposição deste recurso, bem como informar se foi proferida nova decisão que interfira no julgamento deste.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR